Tribunal: STF
Processo: RE 1267958
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que manteve a sentença na qual indeferiu o pedido de fornecimento de medicamento requerido pela recorrente (eDOC 68). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 6º; e 196 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “... o objetivo primordial da presente demanda é a proteção de um dos direitos mais relevantes e que restou violado com o não-fornecimento, pelo Sistema Único de Saúde, da medicação necessária ao tratamento de Fibrose Cística: a vida!!!” (eDOC 71, p. 10).
    Ao final, requer que “a Recorrida deva fornecer os medicamentos a portadores de doenças raras e no presente caso para Angioedema Hereditário, caso seja requerido judicialmente ou fora dele, por tempo indeterminado, reclamando a consequente reforma do julgado para restabelecer o respeito à Constituição Federal.” (eDOC 71, p. 11).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, nestes termos (eDOC 68, p. 6-9):
    “Está demonstrado que a Autora possui doença genética crônica grave (angioedema hereditário, CID 10 D84.1). Além disso, a perícia confirmou que o medicamento ICATIBANTO (FIRAZYR®) é indicado para uso nos casos de crises agudas (graves) com acometimento laríngeo. 
    Conforme documento de evento 1/RECEIT7, foi prescrita à autora a aplicação de 1 seringa de Acetato de Icatibanto 30mg, via subcutânea, em abdômen, na crise de angioedema. No relatório de evento 1/LAUDO8, foi prescrita à autora a aquisição de 6 seringas do medicamento, sendo 3 para uso em caso de crise, em até 24 horas, e outras 3 como margem de segurança caso tenha que utilizar o primeiro conjunto de doses, como reposição. 
    A autora formulou requerimento do medicamento na via administrativa ao Município de Herval d'Oeste, restando indeferido ao argumento de que possui alto custo, cuja obrigação de fornecimento é do Estado ou da União, e que, no momento, este tipo de medicamento não é fornecido (evento 1/OUT9). 
    No laudo pericial de evento 31, quanto à medicação disponibilizada pelo SUS, esclareceu o perito que o medicamento Danazol pode ser utilizado na prevenção das crises, o que não as impede de ocorrer. Para tratamento das crises, disse que a maioria dos hospitais possui plasma fresco, que pode contorná-la. Ressalvou, porém, que a transfusão do plasma pode agravar o quadro clínico (quesito 12 do Juízo). 
    (…)
    Pela prova colhida, não ficou evidenciado que o medicamento requerido apresenta resultado superior ao tratamento de urgência disponibilizado pelo SUS. E, conforme informado pelo perito, o Icatibanto não pode ser utilizado em ambiente domiciliar, sem acompanhamento médico. Dessa forma, ainda que fosse disponibilizado o medicamento, haveria necessidade da Autora se submeter ao atendimento pela emergência médica. 
    Por outro lado, ficou constatado que o medicamento requerido deve ser utilizado apenas na ocorrência de crises agudas graves, notadamente naquelas com acometimento laríngeo. Porém, não restou demonstrado no histórico médico da Autora a ocorrência de episódio desta natureza. Inclusive, foi atestado pelo perito que a mesma apresentava-se assintomática e em bom estado geral no momento da perícia (quesito 18 do Juízo). 
    Disso conclui-se que existe probabilidade de que a Autora jamais venha a efetivamente necessitar fazer uso do medicamento requerido. E, caso ocorra uma crise aguda, segundo o perito, uma dose do medicamento seria suficiente (quesito 9 do Juízo). 
    Assim, por não se tratar de medicamento de uso contínuo, mas para ser utilizado em eventual crise aguda, entendo incabível a imposição ao SUS do seu fornecimento. 
    Mesmo porque, observa-se que a Autora faz uso do ácido tranexâmico com bons resultados. E que tem, à sua disposição pelo SUS, o medicamento Danazol que também pode ser utilizado na prevenção das crises de angiodema (quesito 10 do Juízo). 
    Na ocorrência de eventual crise aguda, a Autora poderá utilizar-se dos tratamentos emergenciais disponíveis nos hospitais da rede pública, cuja maioria, segundo o perito, contam com plasma fresco para contorno dessas crises (quesito 12 do Juízo). 
    Cabe ressaltar, ainda, que o Icatibanto (Firazyr) não é padronizado pelo SUS e a sua incorporação para o tratamento da crise aguda moderada ou grave do angiodema não foi recomendada pela CONITEC. 
    Assim, e como não sobrevieram elementos ou fatos novos capazes de desconstruir as conclusões lançadas por ocasião da prolação da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, impõe-se a improcedência do pedido.”
    Conforme os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26.8.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.9.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente